Tribunal: STF
Processo: ARE 1440448
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o qual manteve a condenação de todos os réus pela prática dos delitos tipificados nos arts. 33, caput, e 35, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006 e, quanto aos réus R.V.F., S.R.F., T. R. Da S. F., e W.R da S.F, condenou-os, ainda, pela prática do crime do art. 16 da Lei 10.826/2003. O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 115, fl. 1):



    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, INFORMANTE DO TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ARTS..33, 35 E 37, TODOS DA LEI 11.343106 E ART. 16, DA LEI 10.826103) - PRELIMINARES: INÉPCIA DA DENÚNCIA, NULIDADE DO FEITO PELO NÃO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E LITISPENDÊNCIA - REJEIÇÃO - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PROVA DA AUTORIA - IDONEIDADE DO TESTEMUNHO POLICIAL - PRESENÇA DE PROVA DO VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE - ELEMENTO SUBJETIVO ESPECIAL EXISTENTE - DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, VI DA LEI 11.343/06 - INVIABILIDADE - CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §40 DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS - NÃO INCIDÊNCIA - ATENUANTES DO ART. 65 DO CÓDIGO PENAL - INAPLICABILIDADE - CONFISSÃO ESPONTÂNEA - PEDIDO PREJUDICADO - REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - VIABILIDADE - ABRANDAMENTO DO REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA - INADMISSIBILIDADE - RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO - NÃO CABIMENTO - PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - MATÉRIAS ATINENTES AO JUÍZO DE EXECUÇÃO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Docs. 119 e 120), foram rejeitados (Doc. 122).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 139), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a defesa alega que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, LV, da CF/1988, pois as provas dos autos denotam que o pedido de interceptação telefônica foi realizado a partir de inquérito policial instaurado para apurar suposta prática do crime de tráfico de drogas, sem que houvesse, contudo, a comprovação da materialidade do ilícito, tampouco sua autoria era conhecida (Doc. 139, fl. 15).



    Aponta, ainda, violação ao art. 93, IX, da CF/1988, por negativa de prestação jurisdicional, pois as prorrogações da interceptação foram deferidas sem fundamentação idônea. Assim, entende que não sendo juntada a mídia com a gravação das comunicações interceptadas, impõe-se ao Magistrado negar a prorrogação requerida pela Autoridade Policial, em face do descumprimento da Resolução n° 59/2008, com alterações da Resolução 217/2016, ambas do Conselho Nacional de Justiça (Doc. 139, fl. 41).



    Sustenta que não tiveram acesso a todo o conteúdo das gravações.



    Por fim, aduz que houve violação ao princípio da individualização da pena, já que não há provas nos autos que denotem que os recorrentes traficavam drogas ilícitas.



    O RE foi inadmitido na origem aos fundamentos de que a matéria foi decidida à luz da legislação ordinária infraconstitucional, bem como não foram prequestionados os dispositivos constitucionais (Doc. 147).



    No Agravo (Doc. 150), refuta-se a incidência dos referidos óbices de admissibilidade. 



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 139, fl. 3):



    “II— DA REPERCUSSÃO GERAL: 



    Nos termos dos artigos 322 do RISTE e 1.035 do CPC/1 5, o Recorrente vem demonstrar que a questão discutida nos autos possui repercussão geral apta a ensejar a admissibilidade do Recurso Extraordinário por este colendo Supremo Tribunal Federal. 



    A repercussão geral caracteriza-se quando o desfecho da lide não importa somente as partes litigantes, mas também a toda uma coletividade. Neste sentido, o parágrafo 1º do artigo 1.035, do Código de Processo Civil dispõe: 



    (…)



    Portanto, para que seja configurada a repercussão geral a lide deve trazer questões de relevante interesse econômico, político, social ou jurídico. 



    Pois bem. No caso em apreço o direito dos Recorrentes a uma defesa ampla e plena foi completamente ceifado pela primeira e segunda instância do Tribunal de justiça de Minas Gerais, que simplesmente obstou o acesso dos advogados aos autos, aceitou como válida interceptação telefônica sem a devida fundamentação. 



    Em atenção ao artigo 5a, inciso LV da nossa Constituição, é assegurado ao litigante, enquanto direito e garantia fundamental de todo e qualquer cidadão, além do contraditório, a ampla defesa, plena, ou seja, com todos os meios e recursos a ela inerentes. 



    (…)



    O indeferimento infundado em ter acesso aos autos possui tamanha relevância acaba por tolir qualquer possibilidade de absolvição. Ora, se a parte não pode refutar de forma plena as imputações criminosas que lhe foram feitas, a condenação nos parece corolário lógico. 



    No caso em questão, mesmo a Defesa demonstrando que houve flagrante desrespeito aos contraditório e ampla defesa bem como a falta de fundamentação das decisões na cautelar, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, absurdamente, entendeu a inocorrência e ainda que houvesse as mesmas não teria trago qualquer prejuízo aos Recorrentes. 



    Portanto, no caso em apreço resta configurada a repercussão geral jurídica, visto que não observância do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais a garantia fundamental à ampla defesa acaba por gerar grande insegurança jurídica, já que o cidadão não teria qualquer certeza quanto a aplicabilidade de um direito constitucionalmente garantido. Neste sentido o nobre doutrinador José Miguel Garcia Medina exemplifica: 



    (…)



    Destarte, o Recurso deve ser conhecido, tendo em vista que a presente causa possui relevante interesse jurídico e ultrapassa o direito subjetivo, sendo de interesse geral e coletivo.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    No que diz respeito à afronta à ampla defesa, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Quanto ao mais, o Tribunal de origem confirmou a validade da interceptação telefônica e das sucessivas renovações amparando-se nos seguintes fundamentos (Doc. 115, fls. 39-42):



    “As defesas dos réus sustentaram a ilicitude das interceptações telefônicas realizadas, sob o fundamento de que foram feitas em infringência às determinações legais que regem a matéria. Contudo, razão não lhes assiste, senão vejamos: 



    Registre-se, a princípio que o avanço tecnológico e a facilitação do uso dos meios de comunicação, que tantos benefícios trazem à sociedade, não passaram despercebidos pelos agentes do crime. Como exemplo, cita-se o uso de celulares. 



    A troca constante de chips e aparelhos celulares confere ao criminoso a possibilidade de manter rápido contato com comparsas e dificulta sobremaneira o trabalho dos agentes policiais no combate a todas as espécies de crime. 



    A Lei 9.296/1996 confere ao agente responsável pela segurança pública importante instrumento investigativo ao permitir a realização de interceptações telefônicas, devidamente autorizados pelo juízo competente, sendo esta, muitas vezes, a única forma de alcançar os agentes criminosos. 



    O contato reiterado com o material colhido por este instrumento de produção probatória permite concluir que o bom uso de tal ferramentário fornece elementos importantes para alicerçar a decisão condenatória. 



    Nesse contexto, anote-se que o processo de investigação realizado por interceptação telefônica pode iniciar com apenas um ramal telefônico e, ao final, apresentar o desdobramento de vários outros e também demonstrar, como reflexo, a extensão da atividade criminosa exercida, sem que isso acarrete nulidade. Por outro lado, cumpre-me salientar que é amplamente aceito que investigações realizadas pela Polícia Militar, inclusive interceptações telefônicas, são revestidas de legalidade, desde que fundamentada em decisão judicial proferida por juiz competente, com ciência do Ministério Público, sendo certo que, no caso dos autos, as medidas cautelares de interceptação telefônicas foram devidamente autorizadas pelo Juiz competente. 



    As decisões de autorização/prorrogação estão devidamente justificadas, nos moldes do disposto no art. 93, inciso IX da Constituição da República, ancoradas no farto material probatório produzido pelos agentes da Polícia Civil, em que se encontra evidenciada a extensão da ação delituosa desenvolvida, com descrição da situação apurada, apontando, na medida do possível, os investigados identificados. 



    Destarte, verifica-se que todos os comandos judiciais que deferiram a medida e suas prorrogações são suficientemente fundamentados e que estão em consonância com os ditames dos arts. 93, inc. IX, da Constituição Federal e 5º da Lei 9.296/96. Importante destacar que, ao Juiz cabe avaliar o prazo de duração da interceptação telefônica, que deve ser o necessário a completa apuração dos fatos. 



    Logo, em uma interpretação ampliativa do art. 5º da Lei 9.296/96, a diligência pode se renovar com base em juízo de proporcionalidade e adequabilidade da medida, sendo inviável falar-se em nulidade em razão da ocorrência de sucessivas prorrogações. 



    Destaque-se ainda que é pacífica a prescindibilidade quanto a necessidade de perícia para identificação da voz dos interlocutores, alvos de interceptação telefônica, sendo certo ainda que quanto à necessidade de transcrição de todas as conversas interceptadas, a própria legislação específica rema em sentido contrário ao determinar que "a gravação que não interessar à prova será inutilizada – Lei 9.296/96, artigo 9°.



    [...]



    Do mesmo modo, o argumento de que a degravação efetuada pelos policias não consiste em prova, também não procede.



    Os Tribunais pátrios já firmaram entendimento de que é "desnecessário que a transcrição das gravações resultantes da interceptação telefônica seja feita por peritos oficiais: tarefa que não exige conhecimentos técnicos especializados, podendo ser realizada pelos próprios policiais que atuaram na investigação" (TRF4, ACR n. 2000.71.04.003642-3/RS, reI. Des. Federal Amir Sarti, DJU de 161112002, p. 1396). 



    Quanto ao mais, é de se gizar que vigora no sistema de processo penal brasileiro o princípio do pas de nullite sans grief, segundo o qual não é possível declaração de nulidade sem que seja cabalmente demonstrado prejuízo, consoante dispõe o artigo 563 do Código de Processo Penal”.



    Verifica-se, desse modo, que o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com o entendimento desta SUPREMA CORTE estabelecido no julgamento do RE 625.263-RG (Tema 661, Rel. Min. GILMAR MENDES, Rel. p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES), no qual firmou tese no sentido de que:



     São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações. São ilegais as motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto.



    De outro lado, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem jurisprudência pacífica no sentido de ser desnecessária a transcrição integral do conteúdo das interceptações telefônicas. Vejam-se os seguintes precedentes:



    “INQUÉRITO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PROVA EMPRESTADA. DECISÕES JUDICIAIS QUE AUTORIZARAM A MEDIDA E SEU COMPARTILHAMENTO JUNTADAS AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DOS DIÁLOGOS E DISPONIBILIZAÇÃO DOS ÁUDIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA DA DEGRAVAÇÃO DAS CONVERSAS ALUDIDAS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. COMPARTILHAMENTO COM AÇÃO PENAL RELATIVA A CRIME PUNIDO COM DETENÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO MAJORADA (ART. 89, CAPUT, C/C ART. 84, § 2º, AMBOS DA LEI 8.666/1993). DOLO ESPECÍFICO DE CAUSAR DANO AO ERÁRIO OU ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ATIPICIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA ACUSAÇÃO (ART. 6º, 2ª PARTE, DA LEI 8.038/1990). 



    1. Conforme firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, afigura-se suficiente, para adimplir a determinação do art. 6º, § 1º, da Lei 9.296/1995 e assegurar o direito de defesa dos acusados, o acesso à degravação dos diálogos aludidos pela denúncia, sendo dispensável a disponibilização de todo o material oriundo da interceptação telefônica (HC 91.207-MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21.9.2007; INQ 2.424, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe de 26.3.2010; RHC 117.265, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 26.5.2014; INQ 4.023, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 1º.9.2016). […]” (Inq 3.967/DF, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 16/05/2017)



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECURSO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. INTERCEPTAÇÃO DE COMUNICAÇÃO TELEFÔNICA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA. PRORROGAÇÕES. POSSIBLIDADE. PRECEDENTES. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DE TODAS AS CONVERSAS GRAVADAS. DESNECESSIDADE. PERÍCIA DE VOZ. INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE O INTERLOCUTOR. RECURSO IMPROVIDO. [...] V Somente é necessária a transcrição integral de tudo aquilo que seja relevante para esclarecer sobre os fatos da causa sub judice. Precedentes. [...]” (RHC 128.485/TO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 21/11/2016)



    “INQUÉRITO. DENÚNCIA. DEPUTADO FEDERAL. CRIMES DE RESPONSABILIDADE, DISPENSA ILEGAL DE LICITAÇÃO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. PROVA EMPRESTADA: POSSIBILIDADE. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DE GRAVAÇÕES: DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. INÉPCIA: INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 395 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DAS CONDUTAS. DENÚNCIA RECEBIDA. 



    […] 



    2. Este Supremo Tribunal afirmou a desnecessidade de transcrição integral dos diálogos gravados, quando irrelevantes para o embasamento da denúncia: Precedentes. […]” (Inq 4.023/AP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2016)



    Por fim, no que se refere à alegada violação ao princípio da individualização da pena, ao fundamento de que não há provas nos autos que denotem que os recorrentes traficavam drogas ilícitas, a análise de tal questão demanda incursão do acervo fático probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente